Tribunal: STF
Processo: ARE 1287304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Município de Itaberá - Cargo de servente - Pretensão quanto ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade - Perícia que concluiu pela existência de fator de insalubridade de grau médio (20%) - Impugnação à gratuidade de justiça - Ausência de indicação de provas que possam afastar a presunção legal - Autora que apresentou demonstrativos de pagamento com indicação de rendimento líquido inferior a R$ 1.000,00 - Preliminares de inépcia da inicial e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública afastadas - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso de apelação do Município não providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, XXIII; 30, I; 37, XIV, e 39, caput e §3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, o direto ao recebimento de “gratificação por insalubridade ou periculosidade” tem previsão na legislação municipal (Lei nº 2.622/13 fls. 98/100), com previsão expressa quanto à readequação ou suspensão do seu pagamento, mediante nova perícia (art. 7º), quando: I - ficar comprovada a redução ou eliminação da insalubridade ou dos riscos; II - for adotada proteção contra os efeitos da insalubridade; III - cessar o exercício no trabalho que deu origem ao pagamento do adicional (...), circunstâncias que não foram comprovadas pelo município, a indicar que a suspensão do pagamento foi indevida.
    No mais, a perícia realizada por determinação do juízo de 1º grau (fls. 135/160) concluiu que a autora “trabalhava como servente no Posto de Saúde, que é um estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana, ficando exposta a agentes biológicos (vírus e bactérias)” e que “Não foram apresentados registros de entrega de EPI's, desta forma não da para garantir que a trabalhadora estava devidamente protegida contra o agente agressor” (grifei), esclarecendo, ainda que “A insalubridade por agentes biológicos é inerente à atividade, isto é, não há eliminação com medidas aplicadas ao ambiente nem neutralização com o uso de EPI´s. A adoção de sistema de ventilação e o uso de Luvas, máscaras e outros equipamentos que evitem o contato com agentes biológicos podem apenas minimizar o risco”, para concluir que a requerente “faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%)” (em especial fls. 152)."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente